Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-68.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIMAR FERREIRA GONCALVES - CPF: 001.165.971-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), IVAN RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.054.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON APARECIDO MOREIRA - CPF: 627.573.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA CRUZ CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT., em que
absolveu
,
com fulcro no
art. 386, III e VII, do CPP
(
ID
113038505
),

Elimar Ferreira Gonçalves
pela autoria do delito
de
Tráfico de droga
(
art. 33, da Lei no. 11.343/06)
.

Em suas razões recursais, o
P
arquet pleiteou

a
condenação
de
Elimar

pelo crime de
Tráfico de droga
, uma vez, que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para a sua responsabilização penal
(ID
113038518
).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (ID
113038520
); por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário respectivo, que segue (ID
113832497
):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Irresignação Ministerial: 1. Pretendida a condenação da Apelada pelo crime de tráfico de entorpecentes – Impossibilidade – faz-se mister a manutenção da sentença absolutória, ante a insuficiência de provas para condenação.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT., em que
absolveu
,
com fulcro no
art. 386, III e VII, do CPP
(
ID
113038505
),

Elimar Ferreira Gonçalves
pela autoria do delito
de
Tráfico de droga
(
art. 33, da Lei no. 11.343/06)
.

Em suas razões recursais, o
P
arquet pleiteou

a
condenação
de
Elimar

pelo crime de
Tráfico de droga
, uma vez, que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para a sua responsabilização penal
(ID
113038518
).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (ID
113038520
); por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário respectivo, que segue (ID
113832497
):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Irresignação Ministerial: 1. Pretendida a condenação da Apelada pelo crime de tráfico de entorpecentes – Impossibilidade – faz-se mister a manutenção da sentença absolutória, ante a insuficiência de provas para condenação.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022